Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília, 23 de maio de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito